Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N. 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI No 7.713/1988. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. CABIMENTO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física decorrentes de acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida.
2. Para ter direito à isenção do imposto de renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova a moléstia grave contemplada na norma (Súmula 598, STJ).
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.